Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701681-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR PACIENTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR, advogado em causa própria, com OAB/DF no 72.170, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que recebeu a denúncia em seu desfavor nos autos de no 0723483-37.2023.8.07.0003 (fl. 157/158). Alega o impetrante que a abordagem policial aconteceu de maneira ilegal, sem qualquer justificativa, o que ainda culminou na aplicação de diversas multas indevidas e em maus tratos, “que causou perda da mobilidade por 3 meses onde ficou com gesso e proibido de conduzir veículo automotor bem como sofreu perda patrimonial por ter que arcar com despesas de motoristas a fim de exercer seu ofício bem como não se pode negar que teve muitos danos psicológicos materiais Morais por diversos agentes”. Acrescenta que seu veículo funciona como estabelecimento comercial, na medida em que guarda documentos relativos à sua profissão de advogado. Logo, sem que houvesse seu consentimento, afirma que os policiais militares não poderiam adentrar ao seu veículo e conduzi-lo até a Delegacia. Pontua, assim, que diante da ausência de justa causa a subsidiar a ação penal, ela deve ser obstada. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos a informação de que o paciente encontra-se em liberdade (fl. 155). Além disso, como é sabido, é ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante/paciente é advogado e não acostou aos autos a decisão que decretou a suposta prisão. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante no tocante ao pedido de relaxamento da custódia cautelar, não admito a impetração neste particular. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente no trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Registre-se que o habeas corpus é ação constitucional que tem por finalidade fazer cessar ou evitar violência à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, artigo 5o, da Constituição Federal. Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. Quanto ao ponto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal no 0723483-37.2023.8.07.0003 diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como: Termo Circunstanciado no 1.161/2023 - 23a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 9.300/2023-0 - 15a DP e Laudo de Exame de Corpo de Delito no 29.287 (fls. 39/42, 49/52 e 103/104). Depreende-se dos autos que no dia 28/7/2023, policiais militares estavam fazendo um ponto de fiscalização, contudo, mesmo após a ordem de parada, o paciente desobedeceu e desacatou à ordem dos policiais militares envolvidos, o que ensejou a sua abordagem e condução até a Delegacia (fls. 39/42). Acerca dos fatos, transcreve-se, por oportuno, os relatos do condutor do flagrante (fls. 39/42): “Informou que estavam fazendo um ponto de fiscalização, "blitz", quando abordaram o veículo HONDA/CIVIC - PLACA EET-7254 e solicitaram que o condutor entrasse no recuo, área destinada à abordagem, mas o condutor do veículo se negava, falando de forma agressiva e alterada, dizendo que uma equipe anterior da Policia Militar teria tomando seu dinheiro. Que após muita insistência o condutor do veículo levou o carro para área de recuo, liberando a via. Que o condutor do veículo, OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR, se apresentou como Advogado, e proferiu diversos xingamentos contra os policias presentes e se negava a entregar seu aparelho celular para verificarem a veracidade dos dados, já que ele apresentava documentos digitais. Que de forma agressiva e com tom alterado começou a desacatar toda a equipe da polícia militar que estava presente, chamando-os de ''SAFADO, BOSTA, MERDAS, PILANTRA, QUE FICA FORJANDO FLAGRANDE EM BENEFICIO PRÓPRIO, QUE TERIA SIDO ABORDADO ANTERIORMENTE POR OUTRA EQUIPE, E QUE ESSA EQUIPE TERIA LHE TOMANDO DINHEIRO''. Que OSMAR dizia que estava fazendo uma live com mais de 300 pessoas e todas estavam assistindo ao vídeo da sua abordagem e continuou a xingar os policiais de bando de safados, pilantras que ficam forjando flagrantes. Que conduziram o autor a esta delegacia, mas ao desembarca-lo ele alegou que estava com o braço deslocado e então levaram-no ao Hospital Regional de Ceilândia - HRC, onde foi atendido, GAE 27961264, e passou por exames clínicos e radiológicos, dando negativo e sendo liberado em seguida. Que OSMAR MARCELINO, se negava a deixar o médico examina-lo. Que após ser liberado pelo médico foi conduzido a esta delegacia. Que enquanto aguardava para realizar o exame de RX, OSMAR MARCELINO, mostrava o braço para os populares presentes e gritava que ''SOU ADVOGADO, OS POLICIAS ME AGREDIRAM E ME ESTRUPARAM". Que após o atendimento médico no HRC começou a rir e chamar os policias de ''OTÁRIO, DE BACACAS, PALHAÇOS, PORQUE CONSEGUE TORCER O BRAÇO A HORA QUE QUISER E VOLTAR AO NORMAL, QUE SÃO UM BANDO DE OTÁRIO; QUE FORJARAM SUA PRISÃO, QUE VÃO SE FUDER, VAI LASCAR TODOS MUNDO, PORQUE É UM PESSOA PERIGOSA, QUE JÁ FOI PRESO E JÁ MATOU, QUE NÃO TEM MENDO DE NINGUÉM, QUE NÃO SE IMPORTA DE IR PARA O INFERNO, POQUE JÁ FEZ O MAU E QUE SEU LUGAR JÁ ESTAVA QUARDADO NO INFERNO E ESTÁ ESPERANDO UM A UM LÁ''. Que nas dependências desta delegacia, inclusive quando foi levado ao IML para exame de corpo e delito, continuou com os xingamentos. Que ao retornar do IML, continuou a desacatar todos os policias, chamando todos de ''PAU NO CÚ e OTÁRIOS". Que "QUERIA CHUPAR O PEITO DO GORDINHO, E COMER O CÚ DELE. QUE GOSTA É DE BUCETA, MAS COME CÚ DE VIADO'', se referindo ao SOLDADO PADULA. Que não agrediu o conduzido OSMAR, mas foi necessário o algemamento do mesmo em razão de seu estado de exaltação e agressividade. Que OSMAR aparentava estado de embriaguez/entorpecimento durante sua abordagem”. Destaca-se que os relatos de ambos os policiais ouvidos na Delegacia são coincidentes (fls. 39/42). Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição do paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Afere-se, pois, que a princípio a ação penal está lastreada em acervo probatório mínimo, de forma que deverá prosseguir. Registre-se que as possíveis agressões praticadas pelos policiais militares em desfavor do paciente estão sendo apuradas em autos distintos, a saber, nos autos de no 0729656-77.2023.8.07.0003, em trâmite perante a Auditoria Militar do Distrito Federal (fls. 60/61 e 160/227). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do feito na modalidade segredo de justiça, uma vez que os autos principais não tramitam nesta condição (processo no 0723483-37.2023.8.07.0003). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de janeiro de 2024 15:01:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora